Tribunal: TJDFT
Processo: 0726453-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0726453-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SARA DA ROCHA VIANA AGRAVADO: MARIA CAROLINA PRADO LAGE, EULER MARTINS LAGE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por SARA DA ROCHA VIANA contra decisão proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília (ID 127401820), que, nos autos da ação de rescisão contratual, cumulada com pedido de indenização por danos morai movida em seu desfavor por MARIA CAROLINA PRADO LAGE e EULER MARTINS LAGE, deferiu o pedido a tutela de urgência, para determinar que se promova, por intermédio dos sistemas BACENJUD e RENAJUD, sucessivamente, o bloqueio de bens integrantes do acervo patrimonial dos demandados, até o limite do valor de R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais). Alega o agravante, em síntese, a demanda na origem deriva de uma relação contratual havida entre os autores e a empresa I9 Engenharia e Arquitetura, “empresa era representada pela pessoa de MANOEL DOS REIS LEMOS JUNIOR, o qual teria, supostamente se apresentado como Engenheiro”, tendo aqueles firmado contrato de empreitada no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais). Sustenta que “convive em união estável com a pessoa de Manoel dos Reis Lemos, contudo, nada tem a ver com o imbróglio aqui verificado, devendo, neste caso, ser afastada sua responsabilidade, e, a constrição de seus bens”, alegando que “nunca esteve na obra, na presença ou mesmo, sequer já viu os agravos”. Aduz que “o suposto vínculo da Agravante teria sido caracterizado por dois fatos, um por ter sido encontrada uma nota fiscal em nome da Agravante de materiais supostamente destinado à Obra dos Agravados” e “pelo fato de a agravante ter sido socia da Razão Social: S. da R. Viana Engenharia (Nome Fantasia: Edificato Engenharia e Soluções Sustentáveis), inscrita no CNPJ sob o no 34.717.589/000165”. Aponta, no que concerne à nota fiscal, “a Agravante nada a ver com a referida emissão”, elencando que “a emissão de nota fiscal em nome de terceiro não possui qualquer controle no Brasil, e, bastando apenas informar o CPF no ato da comprar, como bem sabemos, e, tendo a pessoal cadastro, a nota é emitida independente de apresentação de documento de identidade”, e que “tal fato não passa de um descuido e/ou irresponsabilidade do companheiro da Agravante, nas, de qualquer sorte, não pode importar na responsabilização, já que a mesma não participou em nenhum grau desse negócio”. Alega, ainda, que “de alguma forma a Agravante tenha se beneficiado de algum dinheiro do contrato, ou mesmo de Manoel”. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer o provimento do recurso para “reformar a decisão recorrida por erro de julgamento, e, afaste o bloqueio de bens da Agravante, notadamente veículo e valor em conta bancária”. Ausente comprovação de preparo no ato da interposição, fora determinado o saneamento do vício na forma estabelecida no art. 1.007, § 4o, do CPC (ID 38241198), o que fora atendido no ID 38425847 e seguintes. É o Relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo, firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, constando o recolhimento das custas do respectivo preparo recursal, afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. No particular, verifico que o provimento de caráter antecipatório buscado pela parte recorrente não atende a todos os aludidos pressupostos, eis que, neste momento processual, não os vislumbro conjugados a ponto de lastrear o deferimento da medida de urgência requerida em sede recursal. Do contexto fático-probatório coligido aos autos até o presente momento, não se extrai a conclusão pretendida pela parte agravante, pelo menos, a ponto de suspender os efeitos da decisão que concedeu a tutela de urgência na origem, porquanto as alegações elencadas pelos autores em desfavor da ora agravante estão amparadas em elementos probatórios, notadamente a nota fiscal de ID origem 127199567, fl. 3, e a aparente relação direta entre o segundo requerido e a ora agravante (ID 127199567, fl. 5 a 7). Aliás, a relação de união estável havida entre a agravante e o corréu MANOEL DOS REIS LEMOS JUNIOR torna-se incontroversa com a confissão de tal fato pela agravante no ID 38139462, fl. 4. Ademais, inobstante alegue em suas razões recursais que “nada a ver com a referida emissão” da nota fiscal relativa à aquisição de material de construção para ser entregue no endereço da obra contratada junto à empresa corré (ID origem 127199567, p. 3 e 126131439), a qual alegadamente pertenceria a seu companheiro, também requerido na ação originária, o ônus de comprovar eventual falsificação ou uso indevido de seus dados naquele documento é da agravante (art. 373, II, do CPC). E, nessa quadra, não se vislumbra qualquer indício concreto de que tal tenha ocorrido, pelo que, ao menos por ora, não há motivo para infirmar a decisão lançada na origem, a qual tem caráter evidentemente acautelador, inclusive quanto à sua abrangência alcançar a ora agravante, posto que há razoabilidade e está calcada na probabilidade do direito alegado pelos agravantes. Oportuno gizar que o fato de o valor estampado naquele documento em nada infirma a presunção de sua veracidade quanto ao negócio entabulado, o qual, como dito, é suficiente, ao menos para fim de concessão de tutela provisória de urgência, para evidenciar a probabilidade do direito decorrente da caracterização de vínculo entre a atuação da agravante e a empreitada a cargo de seu companheiro. De toda sorte, evidentemente haverá oportunidade, no decorrer do trâmite processual, para que tal situação possa ser dirimida, mediante exercício do contraditório e da ampla defesa, inclusive com incursionamento em dilação probatória, se necessário. Contudo a moldura fática posta na exordial permanece inalterada, motivo pelo qual a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe, não havendo se falar, ainda, em erro de procedimento por ausência de contraditório (art. 9o, parágrafo único, I, do CPC). Nesse descortino, à primeira vista, não observo razões plausíveis para reformar a decisão recorrida, mormente em sede de antecipação de tutela recursal. Em contrapartida, reputo, neste caso específico, como necessária e prudente a instauração do contraditório e da ampla defesa para, somente após a devida instrução processual, formar um melhor convencimento acerca da controvérsia ora em exame. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 14 de setembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator